Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023317-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ANDERSON DIAS CANUTO registrado(a) civilmente como ANDERSON DIAS CANUTO - CPF: 701.709.241-49 (AGRAVANTE), PEDRO LUCAS FAVARETTO POSSAMAI - CPF: 049.540.401-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023317-90.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO, NA ORIGEM DA LIMINAR DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR CAUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato obsta o deferimento da liminar de despejo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023317-90.2024.8.11.0000

Agravante:
Anderson Dias Canuto

Agravado:
Pedro Lucas Favaretto Possamai

Relatório.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo autor

Anderson Dias Canuto
contra
decisão

do Juiz da 11
ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1030896-63.2024.8.11.0041

proposta por
Anderson Dias Canuto
aqui agravante em face de
Pedro Lucas Favaretto Possamai
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
164260153
)
:
indeferiu pedido de
liminar de despejo do requerido agravado no imóvel objeto da lide,
situado no Lote n, 8, quadra XXVIII-A, Distrito da Ponte, bairro Shangrilá, Cuiabá
.

Alega que o locatário requerido aqui agravado é inadimplente contumaz e acumula dívida principal (locação) mais acessórios no valor de R$29.434,09 calculado até 19.7.2024, bem assim que o valor do débito locatício supera e muito o da caução ofertada pelo locatário.

Ao final pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a liminar de despejo. No mérito pugna pelo provimento do Agravo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 234970179).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023317-90.2024.8.11.0000

Agravante:
Anderson Dias Canuto

Agravado:
Pedro Lucas Favaretto Possamai

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste
Agravo de Instrumento
interposto pelo autor

Anderson Dias Canuto
é saber se é caso de reforma da decisão
indeferiu pedido de
liminar de despejo do requerido agravado no imóvel objeto da lide,
situado no Lote n, 8, quadra XXVIII-A, Distrito da Ponte, bairro Shangrilá, Cuiabá
.

A decisão impugnada indeferiu a liminar ao argumento de não ter verificado a presença dos requisitos exigidos pelo art. 59, §1º da Lei nº 8.425/91, em especial, por estar o contrato de locação garantido por caução.

E em que pese a alegação de que o débito supera

e muito o valor da caução, motivo pelo qual se apega o autor recorrente para tentar obter a reforma da decisão impugnada, certo é que o contrato está mesmo garantido por caução e a regra do inciso IX do §1º do art. 59 da
Lei nº 8.425/91
dispõe que será deferida liminar de despejo nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação se o contrato estiver desprovido das garantias previstas no art. 37. Veja o regramento:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
”
(grifei).

Logo a existência de uma das garantias (no caso, a caução) previstas no art. 37 da
Lei nº 8.425/91

possibilita o indeferimento da liminar de despejo, como fez a decisão ora impugnada.

Sobre o assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, C/C COBRANÇA - CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO - INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU LIMINAR DE DESPEJO EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DA LOCADORA - 1. LIMINAR DESALIJATÓRIA - CONTRATO PACTUADO COM GARANTIA - VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA AO PLEITO LIMINAR - ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 - PLEITO INACOLHIDO - 2. DÉBITO LOCATÍCIO QUE SUPERA O VALOR DA CAUÇÃO - EXTINÇÃO DA GARANTIA - INOCORRÊNCIA - SATISFAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO QUE SOMENTE PODE OCORRER POR ACORDO OU APÓS DEVIDO PROCEDIMENTO EXECUCIONAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA GARANTIA - TESE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO SE O CONTRATO LOCATÍCIO ESTIVER RESGUARDADO PELAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI DO INQUILINATO, NOS TERMOS DO ART. 59, § 1º, IX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL
.

2. Eventual superação do valor da caução pelo montante do débito locatício não é causa de extinção da garantia contratual, sendo inviável reconhecer antecipadamente sua extinção que ocorre após o devido procedimento execucional, o qual é via adequada à satisfação do crédito por meio da garantia. (TJ-SC - AI: 50681937020228240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)”
(grifei).

Eventual discussão sobre o valor da inadimplência superar o da caução é matéria que desafia a instrução

do processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
que indeferiu a liminar de despejo postulada pelo autor aqui recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024